Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-33.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-33.2017.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA G MAZZO - CPF: 616.788.721-72 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000032-33.2017.8.11.0091

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE

Recorrente(s):

CLEUSA MARIA G MAZZO

Recorrido(s):

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos em sua aposentadoria.

O empréstimo realizado é no valor de R$ 6.170,41, parcelado em 72X de R$ 180,00. Quando da propositura da ação a autora já havia pago R$ 540,00 em que pleiteia a sua devolução, além de ser indenizada a título de danos morais.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado, documento apresentado no dia da contratação (RG), comprovante de transferência do valor liberado por meio do empréstimo então contratado.

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos encontram-se acompanhados de cópia dos documentos pessoais da autora, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

Saliento que, o lastro probatório sequer foi impugnado no momento oportuno pela Recorrente
.

Assim, conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Assim, a pretensão indenizatória é em todo improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 81 DO NCPC.
Observada a conduta de negar a relação jurídica

e descortinada de forma clara a relação jurídica , tal conduta se convola em clara litigância de má-fé que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, de onde, neste momento, arbitro o valor da pena pela litigância de má-fé contra a autora no importe de 05 % (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da litigância de má-fé inexiste se falar em gratuidade de justiça, pois tal conduta reprovável não pode ser agraciada com tal instituto, sob pena de servir de estimulo a outros assim agirem sem nenhuma penalidade, de onde revogo a gratuidade de justiça, e nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como, em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como, somados ainda à multa de litigância de má-fé firmada no item anterior, em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020